Tribunal: STF
Processo: Rcl 60446
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por intermédio da Petição 64702/2023 (eDOC 11), a defesa requer a desistência da presente reclamação.



    Dessa forma, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos, o pedido de desistência da presente reclamação, nos termos do artigo 21, VIII, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente